Tribunal: TJDFT
Processo: 0707794-04.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CONTRADIÇÃO. EXISTENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A fixação dos honorários, será considerada, via de regra, a sucumbência no processo, na reconvenção, assim como serão devidos na execução, nos embargos do devedor, no cumprimento de sentença e na respectiva impugnação, sendo indiferente as relações jurídicas intersubjetivas estabelecidas entre cada autor frente a cada requerido.
2.Nesse passo, sobrevindo a condenação, sobre ela serão fixados os honorários, porque assim determina o par. 2o do art. 85 CPC, os quais serão suportados pelos autores, réus ou por ambos em caso de sucumbência recíproca.
3.Diante desse cenário, verifica-se que a sentença fixou os honorários apenas em desfavor da primeira demandada e no equivalente a 10% sobre o valor da condenação.
4.Considerada a omissão na divisão desses honorários com a Defensoria Pública, representante do segundo réu e quem foi excluído da causa pelo reconhecimento de sua ilegitimidade, a omissão era para ser sanada nos primeiros embargos.
5.Ocorre que, por ocasião daquele recurso, manteve-se a condenação da primeira requerida na totalidade dos honorários e estabeleceu agora nova condenação, de igual percentual, imputando ao autor o seu pagamento em prol do segundo réu excluído do processo.
6.Ao contrário do sustentado, desacerto existiria se partíssemos de outra base de cálculo para o arbitramento dos honorários em prol do segundo requerido. Julgada a causa principal, os honorários serão fixados e suportados ou repartidos se houver mais de um sucumbente.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.